Tribunal: TJES
Processo: 5024284-76.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024284-76.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ CARLOS OGURA

APELADO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA DE VITÓRIA e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ITBI. LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO. ANULAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. OMISSÃO CONFIGURADA QUANTO À TUTELA PROVISÓRIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO PELO ENTE PÚBLICO. EMBARGOS DO MUNICÍPIO DESPROVIDOS. EMBARGOS DO CONTRIBUINTE PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que proveu parcialmente recurso de apelação para anular lançamento de ITBI efetuado sem o prévio processo administrativo de arbitramento. O Município de Vitória alega omissão quanto à interpretação do art. 148 do CTN e legislação local. O contribuinte, Luiz Carlos Ogura, aponta omissão sobre a vigência de tutela provisória, aplicação de multa diária e efeitos do depósito judicial para fins de registro imobiliário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao reconhecer a nulidade do lançamento por falta de processo administrativo prévio; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à necessidade de ratificação da tutela antecipada e fixação de medidas coercitivas para impedir a inscrição do débito em dívida ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A notificação posterior ao lançamento não supre a exigência de processo administrativo prévio para o arbitramento da base de cálculo do ITBI, uma vez que o contribuinte deve conhecer os critérios e fundamentos antes da constituição do crédito.

O inconformismo da parte com a interpretação jurídica adotada pelo órgão colegiado caracteriza tentativa de rediscussão do mérito, o que é inviável na via estreita dos embargos de declaração.

A anulação judicial do lançamento tributário exige a manutenção da suspensão de medidas restritivas, como a inscrição em dívida ativa e cadastros de inadimplentes, até que novo procedimento administrativo seja finalizado sob o crivo do contraditório.

A fixação de multa diária (astreintes) é instrumento legítimo para assegurar o cumprimento da obrigação de não fazer imposta ao ente público.

O recolhimento integral do imposto e o registro da transmissão da propriedade devem aguardar a conclusão do novo procedimento de reavaliação, garantindo-se que a exação incida sobre base de cálculo hígida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos do Município de Vitória desprovidos. Embargos de Luiz Carlos Ogura parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A validade do arbitramento do ITBI depende da instauração de processo administrativo prévio que assegure o contraditório, não sendo a mera notificação posterior suficiente para suprir tal requisito.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida ou à adequação do julgado ao entendimento da parte recorrente.

Constatada omissão quanto ao exame de tutela provisória, os aclaratórios devem ser providos para garantir a eficácia da decisão que impede atos de cobrança de crédito tributário cuja base de cálculo foi anulada.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 147 e 148; CPC, arts. 1.012, § 4º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 02.09.2024; STF, ARE 1410373 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, j. 19.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos Embargos de Declaracao opostos por LUIZ CARLOS OGURA e conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaracao opostos pelo MUNICIPIO DE VITORIA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
LUIZ CARLOS OGURA
e pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra o v. acórdão de id. 16174656, por intermédio do qual esta c. 2ª Câmara Cível deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo impetrante, para anular o procedimento administrativo de lançamento do ITBI.

Em suas razões recursais (id. 16487271), o embargante
LUIZ CARLOS OGURA
afirma que
(i)
há omissão omisso quanto à vigência da tutela provisória, à aplicação da multa diária e aos efeitos do depósito judicial para fins de registro imobiliário;
(ii)
há contradição com precedentes que vedam a inscrição em dívida ativa.

Por sua vez (id. 16703508), o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
sustenta que
(i)
o acórdão incorreu em omissão, uma vez que a conclusão foi alcançada sem uma análise aprofundada do texto literal do artigo 148 do Código Tributário Nacional, havendo “
uma clara omissão [...] quanto à interpretação da expressão ‘processo regular’ e do momento em que a avaliação contraditória deve ocorrer
”;
(ii)
há omissão quanto à análise da questão sob a ótica da legislação municipal que rege a matéria.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC.

1. Dos embargos de declaração do Município de Vitória

Fincada essa premissa, em que pese o esforço argumentativo da municipalidade em tentar amoldar sua irresignação ao vício de omissão e contradição, verifico que, em verdade, veicula mero inconformismo em relação ao desfecho da controvérsia estabelecido no v. acórdão embargado, que enfrentou de forma clara a distinção entre a mera notificação posterior e o processo administrativo prévio exigido pelo STJ, consignando que:

A notificação encaminhada pelo Município de Vitória ao contribuinte, embora mencione a possibilidade de impugnação ao lançamento, não caracteriza regular processo administrativo de revisão do valor declarado, pois não evidencia quais critérios, métodos ou fundamentos foram utilizados para fixar os valores superiores arbitrados.

A insurgência do Município quanto à interpretação dos artigos 147 e 148 do CTN e da legislação local reflete apenas discordância quanto à exegese adotada por este Órgão Colegiado, o que não autoriza o manejo dos aclaratórios.

Nessa toada, incide no caso o entendimento de que “
os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória.
Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida
”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

2. Dos embargos de declaração de Luiz Carlos Ogura

Como se sabe, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível em hipóteses excepcionais, quando a omissão reconhecida implica a necessidade de modificação do julgamento para evitar contradição lógica entre os fundamentos e o dispositivo da decisão.

No caso, após detido exame dos autos, impõe-se reconhecer que assiste razão ao embargante.

O acórdão foi, de fato, omisso quanto aos pontos articulados.

Primeiramente, houve omissão quanto à ratificação da tutela provisória concedida por intermédio da decisão de id. 11604207.

Uma vez anulados os lançamentos que deram origem às cobranças, é imperativo que as medidas restritivas (inscrição em dívida ativa e negativações) permaneçam suspensas até que o novo procedimento administrativo seja concluído com a observância do contraditório, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), que, neste ato, limito a 150 (cento e cinquenta) dias-multa.

No que concerne aos efeitos do depósito judicial realizado, é de se esclarecer que tal medida possui a finalidade precípua de suspender a exigibilidade do crédito tributário, o que, no caso em apreço, quando aliado ao preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 1.012, § 4º, do CPC, se traduziu na determinação para que o Município apelado se abstenha de inscrever o nome do apelante/impetrante em dívida ativa ou em cadastros de proteção ao crédito.

Tal limitação de efeitos justifica-se porquanto “
a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o fato gerador do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) se verifica com a transferência efetiva da propriedade no cartório de registro de imóveis
” (ARE 1410373 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19-12-2022).

Assim, remanescendo dúvida quanto ao valor a ser recolhido em razão da anulação judicial do lançamento anterior e da ordem para deflagração de novo procedimento administrativo, tanto o registro do título de transmissão quanto o consequente recolhimento integral do ITBI devem ocorrer somente após finalizado o procedimento administrativo de reavaliação, assegurando-se que a tributação incida sobre base de cálculo hígida e apurada sob o crivo do contraditório.

Posto isso,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e
LHES NEGO PROVIMENTO
, ao passo que
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
LUIZ CARLOS OGURA
e
LHES DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para ratificar a decisão por intermédio da qual foi concedida a antecipação da tutela recursal, para
DETERMINAR
que o Município de Vitória se abstenha de inscrever o nome do impetrante/apelante em dívida ativa ou nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), que, neste ato, limito a 150 (cento e cinquenta) dias-multa, integrando ao voto condutor do acórdão a fundamentação supra, mantendo-se incólumes, ainda, os demais termos do julgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)